Tribunal: TJMT
Processo: 1023007-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023007-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - CPF: 103.413.661-53 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELANTE), MARLI CANDIDA DE FARIA - CPF: 327.832.641-53 (APELADO), RUTENIO FONTES - CPF: 004.732.941-68 (APELADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INGRESSO COM PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM CONEXÃO À AÇÃO DE INVENTÁRIO – VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

“Não pode o credor habilitar-se no processo de inventário e, paralelamente, manter a execução pela mesma dívida visando dupla garantia à satisfação do mesmo crédito por vias distintas, sendo, de rigor, a manutenção da extinção do feito por falta de interesse processual, até porque a suspensão da execução apenas estancaria momentaneamente a pretensão velada do credor de satisfazer o crédito por meios distintos, já se preservando de futura e eventual ineficácia do incidente instaurado no inventário da parte executada (CPC/15, art. 642), medida que, por si só, atenta contra o princípio da menor onerosidade para o executado.”
(TJMT, N.U 0010814-64.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023007-05.2017.8.11.0041

APELANTE: SÉRGIO ADIB HAGE

APELADOS: MARLI CÂNDIDA DE FARIA e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SÉRGIO ADIB HAGE
contra sentença que julgou extinta sem resolução do mérito ante a perda do objeto da Ação de
Execução de Aluguéis e Encargos Decorrentes da Locação n. 1023007-05.2017.8.11.0041
,
movida em face de
MARLI CÂNDIDA DE FARIA e outros,
frente à propositura de Ação de Habilitação de Crédito por dependência à Ação de Inventário.

Inconformado, o Apelante requer a reforma da sentença para que a Ação de
Execução de Aluguéis e Encargos Decorrentes da Locação
seja apenas suspensa até ulterior decisão nos autos de inventário a respeito da existência de bens suficientes para quitação do débito perquirido pelo Recorrente, nos termos do art. 642, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consta do relato, o Apelante busca a reforma da sentença que julgou extinta sem resolução do mérito ante a perda do objeto da Ação de
Execução de Aluguéis e Encargos Decorrentes da Locação n. 1023007-05.2017.8.11.0041
,

frente à propositura do Pedido de Habilitação de Crédito por dependência à Ação de Inventário.

Quanto ao mérito,
o apelo não comporta provimento
.

Analisando os autos, verifica-se que o Apelante ingressou com Ação de Execução visando cobrar da primeira Apelada alugueis e encargos locatícios, dando à causa o valor de R$ 10.669,21 (dez mil e seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos).

No curso da demanda, ocorreu o falecimento do outro Executado e fiador do contrato, e também cônjuge da primeira Apelada, RUTENIO FONTES, de modo que tal fato foi noticiado na petição ID. 217385451, com a comunicação da distribuiu ação de habilitação de crédito autuada sob o n. 1025493-50.2023.811.0041, que tramita perante a 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, por conexão à Ação de Inventário n. 1030986-76.2021.8.11.0041, visando resguardar o mesmo crédito perseguido nesta Ação de Execução.

Da análise dos feitos em questão, verifica-se que a parte ora Apelada reconhece a dívida exigida e CONCORDA

com a habilitação do crédito apresentado pelo ora Apelante.

Noutro passo, compulsando os autos de Inventário, denota-se que a Inventariante, ora Apelada, apresentou as certidões negativas de débito dos imóveis que serão partilhados, estando o feito a aguardar a homologação.

Portanto, levando em consideração a concordância da parte devedora com a habilitação do crédito nos autos n. 1025493-50.2023.811.0041, bem como a apresentação das certidões negativas de débito dos imóveis que serão partilhados nos autos n. 1030986-76.2021.8.11.0041, não há qualquer razão para persistir a demanda executiva, sob pena de afronta ao princípio do
“non bis in idem”
, conforme constou em sentença.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DOS EXEQUENTES PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO – MERA FACULDADE DO CREDOR – PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO AINDA EM CURSO –
AQUIESCÊNCIA DO ESPÓLIO DEVEDOR
- POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PENHORA OU BLOQUEIO DO MONTANTE DEPOSITADO NOS AUTOS DO ALUDIDO INVENTÁRIO ATÉ O LIMITE DO DÉBITO EXEQUENDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 1.997 do Código Civil e 642 do Código de Processo Civil, o espólio responde pelas dívidas do falecido, facultando-se aos credores, até a efetivação da partilha, a habilitação de seus créditos nos autos do inventário. 2.
Existindo o reconhecimento de dívida certa, líquida e exigível do espólio com um ou mais credores por título executivo judicial, é possível a realização de penhora no rosto dos autos, até o fim da partilha, devendo ser processada como se fosse uma habilitação de crédito, sendo que, até a apuração da dívida, não será possível o levantamento de valores pelos herdeiros.
(N.U 1003614-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)
(destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO DA PARTE EXECUTADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO AO REVÉS DA EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE DAS AÇÕES VISANDO A DÚPLICE GARANTIA DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Não pode o credor habilitar-se no processo de inventário e, paralelamente, manter a execução pela mesma dívida visando dupla garantia à satisfação do mesmo crédito por vias distintas, sendo, de rigor, a manutenção da extinção do feito por falta de interesse processual, até porque a suspensão da execução apenas estancaria momentaneamente a pretensão velada do credor de satisfazer o crédito por meios distintos, já se preservando de futura e eventual ineficácia do incidente instaurado no inventário da parte executada (CPC/15, art. 642), medida que, por si só, atenta contra o princípio da menor onerosidade para o executado
.
(TJMT, N.U 0010814-64.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) (destaquei).

Nesse passo, a manutenção da sentença que declarou a perda do objeto da Ação de Execução é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que não houve fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024